Tribunal: STF
Processo: RE 1506235
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “Contribuição previdenciária incidente sobre o Adicional de Insalubridade – Exceção disposta no artigo 8°, §1°, da LC 1.012/2007 – restituição devida – sentença confirmada por seus próprios fundamentos – artigo 46 da Lei 9.099/95 – artigo 252 do RITJSP aplicável por analogia – recurso improvido”. (eDOC 8 – ID:  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 97, 149, § 1º, 194, 195 e 201, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: 06bf045e)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a verba relativa ao adicional de insalubridade paga aos servidores do estado de São Paulo é incorporável aos proventos de aposentadoria, sendo, portanto, nos termos da Lei Complementar estadual nº 432/1985, base de cálculo para contribuição previdenciária. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local (LC 1.012/2007), consignou a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de adicional de insalubridade, por se tratar de verba não incorporável. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No mérito, verifica se que a L.C. Estadual de n° 1.012/2007, disciplina em seu artigo 8°, §1°, exceções da incidência da contribuição previdenciária, dentre as quais se encontram as verbas não incorporáveis e referentes às parcelas pagas em decorrência de local de trabalho. 



    Com efeito, o Adicional de Insalubridade se caracteriza como vantagem não incorporável e paga em decorrência do local de trabalho, amoldando-se à exceção legal.



    Portanto, há expressa disposição legal que consigna a não incidência da contribuição previdenciária em questão, fazendo jus o autor à restituição das quantias descontadas”. (eDOC 8 – ID: f7918032, p. 3)   



    Assim, divergir desse entendimento quanto à impossibilidade de incorporação da verba demandaria o exame da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Adicional de insalubridade. Natureza da verba. Incidência de contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.(ARE 1247368 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1247375 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: f7918032, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente